Tribunal: TJES
Processo: 0019156-39.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019156-39.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALZERINA DO ESPIRITO SANTO DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALZENIRA DO ESPÍRITO SANTO DE SOUZA
em face da r. sentença de fls. 156/160 que, nos autos da
ação previdenciária
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em razões carreada às fls. 178/187, aduz a apelante, em síntese, que o acidente ocorreu em seu ambiente de trabalho e acarretou em nítida redução de sua capacidade de trabalho, já que possui a função habitual de auxiliar de serviços gerais e sente fortes dores em sua mão direita, formigamento e sensibilidade, de maneira que encontra dificuldades em pegar peso, varrer chão, dentre outras atividades. Acrescenta que o laudo pericial foi incongruente e contraditório.

Contrarrazões às fls. 189, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019156-39.2019
.8.08.0024

APELANTE
:
ALZENIRA DO ESPÍRITO SANTO DE SOUZA

APELA
DO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALZENIRA DO ESPÍRITO SANTO DE SOUZA
em face da r. sentença de fls. 156/160 que, nos autos da
ação previdenciária
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em razões carreada às fls. 178/187, aduz a apelante, em síntese, que o acidente ocorreu em seu ambiente de trabalho e acarretou em nítida redução de sua capacidade de trabalho, já que possui a função habitual de auxiliar de serviços gerais e sente fortes dores em sua mão direita, formigamento e sensibilidade, de maneira que encontra dificuldades em pegar peso, varrer chão, dentre outras atividades. Acrescenta que o laudo pericial foi incongruente e contraditório.

Contrarrazões às fls. 189, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Vale registrar, de início, que em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Tal entendimento, aliás, é sufragado por este Egrégio Sodalício em ações de natureza idêntica, senão vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.
2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA
. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. NOVA PERÍCIA.
DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE.
ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A realização de nova perícia, a teor do art. 438, destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados da primeira perícia, vícios estes, cujas presenças não se observa no laudo pericial. 2)
A prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e por especialista em medicina do trabalho é o bastante nas demandas acidentárias, dado a prevalência do viés técnico, sendo dispensável a produção de prova oral. Agravo retido desprovido.
3) A concessão do benefício acidentário requer a presença de três requisitos fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. 4) Na hipótese, o laudo pericial não constatou o nexo causal e/ou concausal da eventual enfermidade da recorrente com as atividades laborais por ela exercida. Não restou constatada, ainda, a ocorrência do alegado acidente de trabalho, eis que não consta nos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador, tampouco o reconhecimento da autarquia requerida de tal fato. 5) Ausência dos requisitos para a concessão do benefício acidentário requerido. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140244872, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)

No caso em comento, a questão controvertida nos autos, a saber, a existência de incapacidade laborativa, está satisfatoriamente esmiuçada no bojo da prova técnica produzida.

Nesse sentido, tal meio probatório se revela suficientemente fundamentado e convincente, analisando o objeto da perícia e concluindo categoricamente pela ausência de incapacidade laborativa e inexistência de alterações anatômicas ou funcionais dos membros superiores. Senão vejamos excerto do aludido documento (fl. 118):

A reclamante sofreu Acidente de Trabalho em 09/01/2006, tendo como consequência corte contuso em punho direito lesionando parcialmente o Nervo Medial, este que leva sensibilidade a parte da mão. Foi submetida ao tratamento cirúrgico do tipo Neutrografia (sutura do nervo) em 10/04/2006 para reconstrução, durante a recuperação, ficou em Benefício previdenciário por 09 meses. Recebeu alta previdenciária, retornou ao trabalho na mesma função ficando até o fim de seu contrato de trabalho em 09110/2007, isto é 01 ano após, a alta.

Hoje após 15 anos, queixa de formigamento e todos os dedos e limitação, sendo que o nervo Mediano foi lesionado de forma parcial, e não inerva todos os dedos, como visto na figura abaixo.

Ao exame físico, faz todos os movimentos com punho, mão e dedos do membro superior direito.

Sem limitação de movimentos e ou resistência.

Não há limitação, e ou incapacidade com o MSD.

Ademais, tal como apontado pelo magistrado primevo, sequer foi indicado pelo médico que realizou a perícia que a apelante fosse submetida a reabilitação profissional e, lado outro, não foram produzidas outras provas que demonstrem que sua capacidade laboral estaria reduzida, mormente em se considerando que todos os documentos juntados relativos ao seu estado de saúde datam da época do acidente (ano de 2006).

Destarte, sendo a prova pericial suficientemente conclusiva ao reconhecer, de forma expressa, que inexiste inaptidão para o trabalho, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
A
CIDENTÁRIA – LAUDO PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DO FEITO
– AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA

–
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1.
Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.

2.
Nesse sentido, tal meio probatório se revela suficientemente fundamentado e convincente, analisando o objeto da perícia e concluindo categoricamente pela ausência ou limitação de incapacidade laborativa.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.